Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-55.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-55.2023.8.14.0070

APELANTE: OZENIL PINHEIRO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800047-55.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA /PA

APELANTE: OZENIL PINHEIRO MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ozenil Pinheiro Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), todos cometidos contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual; (ii) definir se houve, de fato, a restrição à liberdade de locomoção da vítima, apta a caracterizar o crime de cárcere privado; (iii) reconhecer, ou não, a atenuante da confissão espontânea e eventual compensação com agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios — como laudo pericial e testemunho —, possui elevado valor probatório e autoriza a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

As declarações da vítima foram corroboradas pelo laudo de exame traumatológico e por testemunha que confirmou a existência de lesões logo após os fatos, evidenciando a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e importunação sexual.

5.

O crime de cárcere privado prescinde de confinamento absoluto, bastando a restrição temporária da liberdade de locomoção, demonstrada no caso pela retenção de chaves e celular da vítima, além da admissão parcial do recorrente quanto ao impedimento da saída da ofendida.

6.

A confissão parcial do acusado, considerada na sentença como elemento formador de convicção, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que não integral, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.

7.

Reconhecida a coexistência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, com a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação entre ambas, por apresentarem natureza subjetiva equivalente, sendo legítimo o redimensionamento das penas dos crimes de cárcere privado e importunação sexual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outras provas.

2.

A restrição temporária da liberdade de locomoção configura o crime de cárcere privado, ainda que não haja vigilância constante ou confinamento absoluto.

3.

A confissão parcial do réu admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sendo possível a compensação com agravante de igual peso.

4.

A compensação de agravante e atenuante justifica o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 129, §13; 148, §1º, I; 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.
STJ, Súmula 545.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria e fixar a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido por________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800047-55.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA /PA

APELANTE: OZENIL PINHEIRO MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OZENIL PINHEIRO MENEZES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), todos em contexto de violência doméstica e familiar.

Consta da denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2023, no interior da residência situada no município de Abaetetuba/PA, o apelante teria restringido a liberdade de locomoção da ofendida, mediante retenção de chaves e do aparelho celular, bem como praticado agressões físicas e atos de cunho libidinoso sem o consentimento da vítima, sua então ex-companheira.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28337039) contra qual a defesa recorreu (ID nº 28337042),
pugnando
pela absolvição quanto aos crimes de lesão corporal e importunação sexual, ao argumento de insuficiência de provas; pela absolvição quanto ao crime de cárcere privado, sob alegação de ausência de restrição à liberdade de locomoção; e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28337047).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso (ID nº 30210153).

É o relatório. À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da alegada insuficiência probatória quanto aos crimes de lesão corporal e importunação sexual:

Sustenta a Defesa a absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), ao argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra da ofendida, sem respaldo em prova autônoma idônea.

Sem razão.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, a condenação não se fundou apenas nas declarações da vítima, mas em conjunto probatório harmônico e convergente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ofendida, ouvida em juízo, apresentou narrativa firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, descrevendo as agressões físicas sofridas e os atos de cunho libidinoso praticados sem seu consentimento.

Declarou a vítima MARIA RAIMUNDA DE SOUZA NERI:

“(...) que o acusado a trancou no quarto de sua residência, na tentativa de manter relações sexuais com a mesma, para impedir que a ofendida saísse do quarto, o acusado lhe empurrou e arranhou o braço da vítima, a ofendida não aceitou as investidas do acusado e reagiu, mas segundo Maria Raimunda, OZENIL chegou a passar a mão em seu corpo, sem sua anuência.(...)”

Tais declarações encontram respaldo no Laudo de Exame Traumatológico (ID n° 28336949, p.9), que atestou a existência de escoriações no antebraço da vítima, morfologicamente compatíveis com arranhões, bem como no depoimento da testemunha Maria Lúcia Pereira dos Santos, que confirmou ter acolhido a ofendida logo após os fatos, percebendo-lhe as lesões.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Ademais, o próprio recorrente admitiu, em interrogatório judicial, a ocorrência de agressões físicas no contexto dos fatos, circunstância que reforça a autoria delitiva e afasta a tese absolutória.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação quanto aos crimes de lesão corporal e importunação sexual.

2.

Da alegada inexistência do crime de cárcere privado:

A Defesa pugna a absolvição quanto ao crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP), sob o argumento de que não teria havido efetiva restrição da liberdade de locomoção da vítima.

Sem razão.

Conforme se extrai do conjunto probatório, restou devidamente demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida, mediante retenção de chaves e do aparelho celular, bem como impedimento deliberado de deixar a residência, circunstâncias suficientes para caracterizar o delito de cárcere privado.

A configuração do crime previsto no art. 148 do Código Penal não exige confinamento absoluto ou vigilância constante, bastando a supressão ou restrição, ainda que temporária, da liberdade de locomoção, o que se verifica no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que o próprio recorrente admitiu parcialmente os fatos relacionados ao trancamento da vítima, corroborando a versão apresentada pela ofendida.

Dessa forma, evidenciada a materialidade e a autoria do delito, inviável o acolhimento da pretensão absolutória também quanto ao crime de cárcere privado.

3.

Da atenuante da confissão espontânea:

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Assiste-lhe razão.

Conforme consignado na sentença, o recorrente admitiu parcialmente os fatos relacionados ao trancamento da vítima e às agressões físicas, tendo tal elemento sido considerado pelo juízo sentenciante na formação de seu convencimento. Assim, à luz da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos delitos em que houve admissão fática.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, elevando em 2 (dois) meses as penas dos crimes de cárcere privado e importunação sexual.

Diante da concomitância entre a agravante e a atenuante,
mostra-se juridicamente adequada a compensação entre ambas
, por se tratarem de circunstâncias de idêntica valoração, providência admitida pela jurisprudência pátria.

Assim, procede-se à
compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP)
, afastando-se o acréscimo de 2 (dois) meses aplicado na segunda fase para os crimes de cárcere privado e importunação sexual.

Dessa forma, as penas intermediárias restam assim fixadas: cárcere privado: 1 (um) ano de reclusão; lesão corporal: 1 (um) ano de reclusão; importunação sexual: 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, mantido o concurso material (art. 69 do Código Penal), procede-se à soma das reprimendas, fixando-se a pena definitiva em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Mantém-se o regime inicial aberto, por se mostrar adequado ao novo quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria e fixar a reprimenda em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026